Tribunal: TJSP
Processo: 1029599-24.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Inconteste que contratada a prestação dos serviços de telefonia pela Autora - Alteração unilateral e indevida pela Requerida dos valores do plano contratado - Inexigíveis os débitos - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos descritos a fls.50/55 - Faturas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Inconteste que contratada a prestação dos serviços de telefonia pela Autora - Alteração unilateral e indevida pela Requerida dos valores do plano contratado - Inexigíveis os débitos - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos descritos a fls.50/55 - Faturas apresentadas pela Autor (com vencimentos em 13 de maio de 2017 e 13 de junho de 2017) não apresentam valores discrepantes do plano originariamente contratado (mas apenas aumento na utilização dos serviços pela Autora, o que resulta na majoração do valor devido à Requerida) - Apenas a fatura com vencimento em 13 de abril de 2017 consigna valor do plano superior ao avençado – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR INEXIGÍVEL, APENAS, O DÉBITO DESCRITO NA FATURA DE FLS.423/432 (VALOR DE R$ 38.891,18), MANTENDO-SE A EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS DÉBITOS DESCRITOS A FLS.55